Tribunal: TJBA
Processo: 8002856-39.2023.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002856-39.2023.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS LEANDRO SOARES DE LIMA

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Indeferimento de gratuidade de justiça por ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência. Preclusão consumada quanto à decisão interlocutória. Efeitos não retroativos da gratuidade da justiça. Adequado cancelamento da distribuição. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base nos arts. 485, IV, e 290 do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pagamento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. A parte recorrente alega ter apresentado declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios suficientes para o deferimento do benefício, pleiteando a reforma da decisão para concessão da assistência judiciária gratuita.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em verificar se é cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça na fase recursal, diante da alegação de hipossuficiência e da não comprovação suficiente dessa condição na fase de conhecimento, considerando a preclusão consumada da decisão interlocutória que a indeferiu.

III. Razões de decidir

3. O direito à gratuidade de justiça, embora assegurado constitucionalmente, não é absoluto, devendo ser aferido com base em elementos objetivos constantes dos autos, cabendo ao magistrado indeferir o pedido quando inexistirem provas suficientes da alegada hipossuficiência.

4. A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada à luz do conjunto probatório.

5. É válida a extinção do feito por ausência de recolhimento das custas processuais quando a parte, após indeferido o pedido de gratuidade, deixa de cumprir a determinação judicial para seu parcelamento, sem apresentar recurso tempestivo contra essa decisão.

6. A preclusão temporal impede a rediscussão da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, quando já exaurido o prazo legal para a interposição do recurso cabível.

7. A eventual concessão da gratuidade de justiça em sede recursal não retroage para atingir atos processuais já praticados ou para afastar o cancelamento da distribuição processual, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8
. Sentença mantida. Recurso de apelação
desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8002856-39.2023.8.05.0142
, em que é apelante
CARLOS LEANDRO SOARES DE LIMA
e apelado(a)
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.